Tribunal: TJSP
Processo: 2173708-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS - RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Insurgência contra determinação de atualização do débito exequendo pela TR – Admissibilidade – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS - RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Insurgência contra determinação de atualização do débito exequendo pela TR – Admissibilidade – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Recurso provido.